Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0730624-53.2022.8.07.0000 REQUERENTE: LUCILA YOSHIKO KISHIYE SAMBOSUKE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por LUCILA YOSHIKO KISHIYE SAMBOSUKE, com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Informa a Defesa técnica que a autora foi condenada definitivamente à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 312, caput, cc art. 327, §2o, cc art. 71, caput, todos do CP. O trânsito em julgado para acusação ocorreu em 03/09/2020 e para a autora em 17/09/2020. Sustenta que a pena aplicada à requerente é desproporcional, à medida que elevou a reprimenda fixada em um ano a mais do que o necessário. Para tanto, alega que, na sentença, foram consideradas três circunstâncias judiciais negativas em desfavor da autora por ocasião da fixação da primeira fase da reprimenda, quais sejam, a culpabilidade, os motivos do crime e as consequências, majorando a pena-base em um ano de reclusão. Interposto recurso de apelação pela defesa, o acórdão considerou negativas apenas duas circunstâncias, a culpabilidade e consequências do crime. Contudo, manteve a pena-base fixada na sentença, apesar de não ter havido recurso da acusação nesse ponto. Assevera que a pena-base deveria ter sido reduzida pelo acórdão em 4 meses, o que implicaria na fixação da pena nas fases seguintes, dando ensejo à revisão não só da pena total da requerente, mas como também do regime fixado para início de cumprimento da pena e posteriores benefícios. Requer, em sede liminar, a concessão de liberdade à autora para que aguarde o presente julgamento em liberdade. Subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar. No mérito, requer a procedência do pedido, reconhecendo-se o equívoco apontado no acórdão impugnado. DECIDO. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto ao cabimento da revisão criminal, por ocasião do exame de mérito. Não há previsão legal de liminar em revisão criminal. Eventual deferimento de liminar em revisional é medida excepcionalíssima, haja vista tratar-se de condenação penal transitada em julgado. Na hipótese, verifica-se que a autora fora condenada pelo crime de peculato majorado e em continuidade delitiva à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. Pretende a defesa a revisão do acórdão transitado em julgado para que seja redimensionada a pena, ao argumento de que, conquanto a sentença tenha considerado três critérios desfavoráveis para fixação da pena-base, o acórdão entendeu que apenas duas circunstancias judiciais eram negativas, sem, contudo, ter reduzido a pena proporcionalmente. Na sentença, a reprimenda foi fixada com os seguintes fundamentos (Num. 39264389 - Pág. 11): “1a fase – circunstâncias judiciais Culpabilidade: a ré agiu com alto nível de culpabilidade para os crimes desta natureza, tendo em vista que utilizou documentos pessoais de ex-funcionários e de parentes, inclusive de suas filhas e da própria mãe, pessoa idosa que sequer tem ciência de que possui dívidas em seu nome junto ao Banco de Brasília. Antecedentes e conduta social: a ré é primária e possuidora de boa conduta social. Personalidade: não há dados concretos a respeito. Motivos do crime: a ré passou a se dedicar à seara criminosa simplesmente por se encontrar endividada. Circunstâncias do crime: normais para o tipo. Consequências do crime: As consequências do delito extrapolam as previstas pelo tipo penal, haja vista o montante do prejuízo causado ao longo de quase um ano (R$ 403.901,17) em que a acusada se dedicou à continuidade delitiva. Comportamento da vítima: em nada influiu. Assim, levando-se em conta o disposto acima, fixo-lhe a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Por sua vez, interposto recurso pela defesa, a Turma Julgadora manifestou-se da seguinte forma quanto à pena-base imposta à autora (Num. 39264392 - Pág. 4): “A pena-base ficou um ano acima do mínimo legal, com avaliação negativa da culpabilidade da ré e das consequências do crime. A primeira decorre da reprovabilidade pessoal pela realização de uma ação típica e ilícita, levando em conta, além de todos os elementos objetivos e subjetivos da conduta, os aspectos relativos à autoria. Neste caso, considerou-se que a ré se valeu de documentos pessoais de empregadas domésticas que tinham trabalhado para ela e de parentes, inclusive sua própria mãe e suas filhas, em seus nomes obtendo empréstimos junto ao Banco de Brasília. O comportamento ultrapassa a normalidade esperada pelo tipo penal em abstrato, impactando na pena-base de forma razoável e proporcional. Do mesmo modo, pode-se afirmar que as consequências do crime extrapolaram o esperado ao tipo em abstrato, pois causou um prejuízo financeiro de mais de quatrocentos mil reais, além do abalo da credibilidade do banco. Tais circunstâncias justificam o aumento da pena-base em módicos seis meses, abaixo do critério da jurisprudência, que admite um aumento de até um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada uma moduladora desfavorável. Assim, mantém-se a pena-base em três anos de reclusão.” Como se observa, o acórdão manteve a pena-base fixada pela sentença, consignando, inclusive, que sua dimensão havia sido estabelecida em critério abaixo da jurisprudência, que admite o aumento de até um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. Pois bem. Não se vislumbra, de plano, ilegalidade flagrante ou grave erro que justifique a soltura da autora ou mesmo a concessão da prisão domiciliar. Ainda que apenas o recurso defensivo tenha questionado a pena imposta à autora na sentença, em sede recursal a Turma Julgadora manteve a reprimenda estabelecida quanto à pena-base impugnada, de forma que não houve qualquer agravamento da situação da autora. Como se sabe, o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, regime inicial e demais questões relativas ao crime, a examinar, ponderar e reavaliar todas as circunstâncias, desde que não agrave a situação do réu, em caso de recurso exclusivo da defesa. Assim, ainda que o Tribunal tenha considerado apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis à autora, enquanto a sentença supostamente tenha apontado três circunstâncias, o fato é que a pena-base foi mantida, não havendo agravamento da reprimenda, que, inclusive, havia sido fixada com base em parâmetro muito mais benéfico à autora do que aquele admitido pela jurisprudência, conforme consignado pelo acórdão referido. No aspecto, vale ressaltar o entendimento dos tribunais superiores, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação autoriza a revisão das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES ANTIGOS. MÁ CONDUTA SOCIAL. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DETRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Não há como acolher a afirmação de ofensa à proporcionalidade se a defesa pede a incidência da fração de 1/6 sobre o mínimo cominado de 3 anos, por circunstância judicial negativa, para a associação para o tráfico de drogas, quando as instâncias ordinárias foram mais benéficas, fixando a pena no inferior montante de 4 anos e 6 meses, a despeito da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais. 4. Não existe um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, sendo atribuição discricionária do julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar cada circunstância judicial, observando alguns parâmetros traçados pela legislação vigente, pelos precedentes vinculantes e pela jurisprudência dominante, não havendo manifesta ilegalidade na fixação da pena-base, para o crime de associação para o tráfico de drogas, em apenas um ano e meio acima do mínimo legalmente cominado, se considerada a quantidade, a natureza da droga, a conduta social do agente e os maus antecedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020), situação que se agrava quando as instâncias ordinárias fazem menção a outra condenação, além das mais antigas, sem indicação expressa da data do seu trânsito em julgado, e sem impugnação particular da defesa. 6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1o/9/2020, DJe 9/9/2020). (...) 9. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no AREsp n. 1.171.437/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVALORAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. PENA-BASE MANTIDA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR DA RES FURTIVA. ACRÉSCIMO FUNDAMENTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte de origem, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e a rever a individualização da pena, seja para manter ou para reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. 2. Na hipótese, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta na primeira fase foi mantida. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 529.483/AC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.) Nesse contexto, o exame da causa demanda análise mais aprofundada das circunstâncias do caso, sendo recomendável aguardar a decisão colegiada. Diante do exposto, entendendo por ausentes seus requisitos, INDEFIRO a liminar requerida. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator